Tribunal: STF
Processo: ARE 1441876
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. REQUISITOS DO ARTIGO 1.723 DO CÓDIGO CIVIL COMPROVADOS.



    Conforme dispõe o artigo 1723 do Código Civil, cumpre reconhecer a união estável quando comprovado que o relacionamento reflete os requisitos de convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.



    Hipótese em que a prova dos autos demonstra a existência de união pelo período aproximado de 05 anos, ou seja, de de setembro/2010 a novembro/2015.



    Precedentes do TJRS.



    PARTILHA DE AUTOMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO ESTÁVEL, EM PARTE COM VALORES EM SUBROGAÇÃO AOS VALORES QUE A DEMANDADA/APELANTE RECEBEU PELA ALIENAÇÃO DE VEÍCULO EXCLUSIVO SEU.



    Como parte do valor utilizado na aquisição de dito automóvel decorreu da alienação de veículo exclusivo da demandada/apelante, tal montante que deve ser excluído da partilha pela sub-rogação, na forma do art. 1.659, inciso II, do Código Civil, mostrando-se correta a sentença ao determinar a partilha de 50% dos valores pagos no período da união em relação ao veículo Peugeot 207 Escapade, devendo respectiva importância ser apurada em sede de liquidação de sentença.



    BEM IMÓVEL ADQUIRIDO EM PARTE COM VALORES EM SUBROGAÇÃO AOS VALORES QUE A DEMANDADA/APELANTE RECEBEU A TÍTULO DE FGTS.



    Do montante utilizado para aquisição do imóvel residencial, parte se trata de recurso oriundo de conta vinculada do FGTS titulada pelo apelante/demandada, de modo que, configurando o FGTS provento do trabalho pessoal, nos termos do art. 1.659, inciso VI, do Código Civil, não se comunica entre os companheiros, razão pela qual a partilha do imóvel deve ser limitada às parcelas do financiamento pagas na constância da união, até a data da separação ocorrida, as quais deverão ser corrigidas pelo IGP-M a contar de cada desembolso, excluindo-se, porém, os valores adimplidos a título de entrada e de FGTS, conforme corretamente determinado na sentença.



    Precedentes do TJRS.



    DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.



    Hipótese em que, em que pese haja indícios de indevida e reprovável conduta do ex-companheiro, não há prova segura das agressões físicas, morais e psicológicas narradas, inclusive porque atestado de psicóloga vindo aos autos nada diz a respeito de danos psicológicos sofridos pela ex-companheira nem tampouco de que decorreriam de agressões psicológicas praticadas pelo ex-companheiro, de modo que não restou configurado ato ilícito passível de reparação.



    Agravo interno desprovido



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente